Tribunal: TJES
Processo: 5004093-53.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004093-53.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 1ª VARA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004093-53.2022.8.08.0000

RELATOR

:
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE

: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA

SUSCITADO

: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a competência para apreciar o processo nº 0001040-59.2017.8.08.0022, distribuído originariamente perante a 1ª VARA DE IBIRAÇU.

O Juízo Suscitado afirmou que comprovação de modificação do endereço da Autora da demanda implicou alteração da competência do juízo processante para a condução do processo.

Pois bem.

Em verdade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, a teor do enunciado nº 33, da Súmula daquela Corte.

Além disso, firmou a orientação no sentido de que a competência relativa territorial não admite modificação, salvo nas hipóteses previstas em lei, sendo aplicável o princípio da perpetuação da jurisdição e irrelevante a posterior alteração domiciliar das partes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA.

I - Trata-se de conflito de competência suscitado na ação ajuizada contra o Estado de São Paulo, objetivando a anulação de ato administrativo que eliminou o autor de etapa do concurso público e, consequentemente, a continuidade de sua participação no certame.

II - Esta Corte declarou competente o Juizado Especial Cível da Comarca de Igarapé/MG, o suscitante.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é permitido ao particular o ajuizamento de ação, em seu domicílio, contra Estado da Federação - ainda que a parte autora não resida no território do ente réu. Constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente.

IV -
Tendo em vista o caráter relativo de eventual incompetência territorial, o Juízo suscitado não poderia tê-la pronunciado de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ. Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior é no mesmo sentido
: (AgInt no CC 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 18/6/2019, Dje 25/6/2019 e Agint no CC 157.479, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, Julgado em 28/11/2018, Dje 4/12/2018.) V - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 187.454/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.

1.
A competência territorial, consagrada no princípio geral do foro do domicílio do réu, é relativa, determinando-se no momento da propositura da ação.

2.
É vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a incompetência relativa (Súmula n.º 33 do STJ), que somente poderá ser reconhecida por meio de exceção oposta pelo réu/executado.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1171731/BA, Rel. Ministro

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZOS ESTADUAIS -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPETÊNCIA RELATIVA - EXCEÇÃO DECLINATÓRIA ACOLHIDA - FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ - PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO (ART. 87/CPC) - MUDANÇA DE DOMICÍLIO - IRRELEVÂNCIA
- DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 'EX OFFICIO' - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 33
/
STJ - COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SUSCITADO.

1. Aplicável, in casu, o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), consignado no art. 87 do CPC, consoante o qual a competência processual, restando cristalizada quando do ajuizamento da demanda, não admite modificação, salvo hipóteses excepcionalmente previstas em lei, no geral referentes à competência absoluta, é dizer, determinada em razão da matéria, da pessoa ou da hierarquia funcional.

2. Acolhida, porém, a Exceção Declinatória, declarando o Tribunal a quo a competência do foro do domicílio da ré para julgamento da Ação de Busca e Apreensão, tão-somente quando da remessa e distribuição dos autos ao Juízo declarado competente, e não da propositura da ação, passou a incidir a regra da perpetuação da respectiva competência.

3.
Perpetuando-se a competência do d. Juízo ora suscitado, foro do domicílio da ré quando da distribuição dos autos, configuram-se insignificantes ao instituto ventilado posteriores alterações domiciliares, sob pena de, em detrimento da estabilidade processual e do princípio do juiz natural, possibilitar-se à ré o proposital deslocamento da ação.

4. Não sendo lídimo à própria parte, notadamente em se verificando o trânsito em julgado do decisum acolhedor da Exceção Declinatória de Foro, argüir mudanças domiciliares posteriores à perpetuação da competência relativa, por maior razão não se admite ao Juízo que assim proceda de ofício, incidente a Súmula 33 do STJ.

Inadmissibilidade, in casu, da devolução dos autos ao d. Juízo originário, ora suscitante, efetivada ex officio pelo d. Juízo suscitado. Precedente.

5. Conflito conhecido, declarando-se a competência do D. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Abaetetuba/PA, ora suscitado.

(CC 37.401/SP, Rel. Ministro

JORGE SCARTEZZINI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2005, DJ 20/06/2005 p. 120)

No caso em julgamento, a demanda subjacente ao presente Conflito (liquidação de sentença) fora proposta no local de domicílio da Autora. Desse modo, a alteração do endereço domiciliar da parte em momento posterior não implica modificação da competência, perpetuada conforme os artigos 43 e 65, do CPC, mormente como forma de garantia da estabilidade da demanda e da preservação do princípio do juiz natural.

Em face do exposto,
DECLARO
a competência do
juízo suscitado, a saber, o MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU

para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004093-53.2022.8.08.0000

RELATOR

:
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE

: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA

SUSCITADO

: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA TERRITORIAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência relativa territorial não admite modificação, salvo nas hipóteses previstas em lei, sendo aplicável o princípio da perpetuação da jurisdição e irrelevante a posterior alteração domiciliar das partes. Dicção dos artigos 43 e 65, CPC. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado.